Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
No caso de vício oculto em bem imóvel, o prazo decadencial inicia-se quando for descoberto o defeito, tendo o comprador, a partir daquele momento, o prazo decadencial de um ano para ajuizar a ação redibitória.
Ainda que o imóvel apresentasse pequenos problemas desde a entrega em 2014, a ciência inequívoca da situação real dos vícios no edifício só ocorreu após o laudo técnico, que constatou a ocorrência de defeitos estruturais, sendo aplicável a regra do art. 441, do CC.
Comprovada a existência de vício oculto, cabível o pedido de rescisão de contrato fundado na alegação de vício redibitório.
A solicitação de rescisão contratual entre a construtora e os autores em nada refletirá no contrato firmado com o banco credor fiduciário, pois, tratando-se de contrato autônomo, distinta é a relação contratual ocorrida entre as partes.
Se a distribuição feita na sentença foi realizada de forma justa e proporcional, e obedeceu ao que dispõe o art. 86, caput, do CPC, impõe-se a manutenção nos moldes fixados pelo magistrado singular
Apelações não providas.